Tribunal: CARF
Processo: 10945.000853/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.000853/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.190 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2021
Recorrente
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO.
AGROINDÚSTRIA. RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO.
Solicitação de ressarcimento e compensação de crédito presumido da
contribuição para o PIS vinculado a receita de exportação apurado no ano-
calendário de 2008 somente pode ser deferida se o pedido houver sido
realizado a partir de 1o de janeiro de 2010.
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A preclusão indica a perda da capacidade processual, pelo seu não uso dentro
do prazo previsto em lei (preclusão temporal). A matéria não impugnada não
autoriza o exame de questão não suscitada e não discutida no processo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Helcio Lafeta Reis, Pedro
Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes, Leonardo Vinicius Toledo de Andrade,
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Laercio Cruz Uliana Junior, Marcio Robson Costa, Paulo
Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo o relatório da Delegacia Regional de Julgamento que o
elaborou quando apreciou a manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.000853/2010-15
Fl. 5894
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.190 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000853/2010-15

Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório que (i)
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado em Pedidos Eletrônicos de
Ressarcimento (PER) referentes à contribuição para o Programa de Integração Social
(PIS) do 1o ao 4o trimestre de 2008, e (ii) homologou parcialmente as Declarações de
Compensação (Dcomp) vinculadas àqueles PER.
Os PER são os abaixo elencados:
Despacho Decisório
A Autoridade fiscal informa que se trata de análise de pedidos de ressarcimento de
créditos de PIS não cumulativo, originários de aquisições no mercado interno e de
importações, vinculados a receitas de exportação. Ademais, informa que, como a
Requerente é cooperativa que exerce atividades agroindustriais, compõem os valores
dos pedidos de ressarcimento créditos presumidos dessa atividade, previstos no art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004.
O ressarcimento solicitado está previsto no inciso II do art. 16 da Lei no 11.116, de
2005.
Os créditos a descontar são regulados pelo art. 3o da Lei no 10.637, de 2002 e pelo art.
15 da Lei no 10.865, de 2004.
Na condição de cooperativa que exerce atividades agroindustriais, a Interessada ainda
utilizou, para compor o valor do ressarcimento, créditos presumidos previstos no art. 8o
da Lei no 10.925, de 2004.
Foram identificadas diferenças nos percentuais aplicados no rateio dos créditos em
função de receitas tributadas e não tributadas no mercado interno e receitas de
exportação.
Os percentuais identificados pela fiscalização estão demonstrados no Anexo I (fls. 5.681
a 5.683).
Passou-se, então, à análise rubrica a rubrica dos valores de crédito utilizados pela
Interessada no Dacon e seu efeito no valor do ressarcimento.
1. Bens para Revenda
1.1 Aquisições de bens para revenda de cooperados: essas mercadorias são excluídas da
base de cálculo das contribuições do vendedor. Desse modo, se não há recolhimento do
tributo na etapa anterior da cadeia produtiva, fica caracterizada a situação prevista no
inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002. Assim, foram glosadas as notas
fiscais que se enquadram nessa situação.
1.2 Aquisição de motocicleta para revenda: a aquisição de veículos para revenda não
gera direito ao crédito das contribuições, uma vez que a revenda de bens dessa natureza
não faz parte da operação da Cooperativa.
2. Bens Utilizados como Insumo
Para os diversos bens referentes a compras de Matéria-Prima, Produto Intermediário e
Material de Embalagem foi efetuada a verificação por amostragem do enquadramento
destes materiais no conceito de insumo e, por não se enquadrarem nesta acepção, foi
efetuada a glosa de 10.229 (dez mil, duzentas e vinte e nove) notas fiscais.
Dentre os produtos e aplicações relacionados pela requerente e glosados, destacam-se
os seguintes:
Fl. 5895
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.190 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000853/2010-15

a) Equipamentos de proteção individual cuja impossibilidade de crédito foi objeto da
Solução de Divergência Cosit n° 43/08.
b) Detergentes, desinfetantes. produtos de limpeza, higienização. lubrificantes, peças
para manutenção industrial, produtos químicos e produtos de laboratório, por não se
enquadrarem no conceito de insumos aplicados ou consumidos na produção ou por não
terem sofrido alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas
ou químicas, em função da ação diretamente exercida no processo de fabricação ou na
produção de bens destinados à venda.
c) Produtos constantes das demais aplicações, pelas mesmas razões expostas no item
"b".
Na relação de bens apresentada pela impetrante, também foram identificadas 114 (cento
e quatorze) notas fiscais para as quais a denominação apresentada não possibilitou a
caracterização do produto, como por exemplo: "embalagens", "peças aplicadas
embutideira" e "peças aplicadas refinaria". Por não permitir uma análise apropriada de
seu enquadramento no conceito de insumo, tais notas foram glosadas.
Também foram identificados insumos cuja aquisição não está sujeita ao pagamento da
contribuição, o que é vedado pelo inciso II do § 2o do art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002.
Para facilitar a compreensão, as glosas referentes a este inciso estão explicitadas nos
quatro itens que seguem:
a) Aquisições de cooperativas associadas à Cooperativa Central Frimesa: conforme já
mencionado, as vendas de cooperativas para seus associados devem ser excluídas da
base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins (art. 15 da MP n°
2.158/35-2001 - Lei n° 10.676/2002). Destarte, se por força de lei não há recolhimento
desses tributos na etapa anterior da cadeia produtiva, fica vedado o aproveitamento de
crédito pela adquirente das mercadorias.
b) Aquisições de gás liquefeito de petróleo - GLP: esses produtos estão sujeitos à
incidência monofásica e, portanto, sua venda tem incidência de alíquota zero. Assim,
resta caracterizada a incidência do inciso II do § 2o do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002.
c) Aquisições de insumos com suspensão da exigibilidade das contribuições: as vendas
de produtos agropecuários efetuadas à Frimesa, por ser esta uma pessoa jurídica que
exerce atividade agroindustrial e também pelo fato de seus produtos se enquadrarem nas
condições do inciso I do art. 5o da IN SRF n° 660/06, devem ser efetuadas com
suspensão e, portanto, não geram direito ao desconto de créditos na rubrica de "bens
utilizados como insumos".
d) Aquisições de soro de leite em pó e de leite em pó: ambos são produtos não sujeitos
ao pagamento da contribuição pelo fato de terem suas alíquotas reduzidas a 0% pelo
Decreto n° 5.630, de 2005. Assim, fica caracterizada a incidência do inciso II do § 2o do
art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
Outro ponto que merece destaque diz respeito aos fretes utilizados pela contribuinte e
indicados como composição da rubrica "Bens utilizados como insumos". No caso
específico, para que os fretes sejam considerados bens/serviços empregados como
insumos devem estar relacionados ao transporte de matéria prima, produto intermediário
ou material de embalagem, integrando, assim, o custo de aquisição desses insumos.
Para identificar eventuais fretes que não se enquadram no conceito acima transcrito, foi
avaliada a planilha apresentada pela impetrante, na qual os fretes são identificados pela
origem, destino, número da nota fiscal e descrição do produto transportado. Dessa
análise foram efetuadas glosas de notas fiscais relacionadas a transporte de mercadorias
que não se enquadram no conceito de insumo.
Fl. 5896
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.190 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000853/2010-15

Adicionalmente, foram glosados créditos originários de notas fiscais relativas a fretes
sem a comprovação da mercadoria transportada.
Na relação em meio magnético apresentada pelo contribuinte, foram identificadas, nessa
rubrica, notas fiscais duplicadas, cujos créditos foram glosados. Para tal constatação,
foram comparados os números das notas fiscais, os respectivos CNPJ e razão social do
emitente, os valores totais da nota e a descrição dos produtos.
3. Serviços Utilizados como Insumos
Foram verificadas por amostragem as notas fiscais constantes na base de cálculo dos
créditos declarados nessa rubrica e realizadas glosas que estão discriminadas nos itens
seguintes.
a) Aquisições de serviços de cooperados: estes serviços são excluídos da base de cálculo
de apuração das contribuições do prestador cooperado em função do exposto no art. 15
da MP n° 2.158/35-2001 - Lei n° 10676/2002. Desse modo, se por força de lei não há
recolhimento do tributo na etapa anterior da cadeia produtiva, fica caracterizada a
situação prevista no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002.
b) Serviços não utilizados como insumo: na lista apresentada pela requerente,
encontramos serviços declarados na rubrica "Serviços utilizados como insumos" que não
se subsumem a essa condição, tais como: serviços de revestimento de rodas, serviços de
torno, fresa, solda e rebobinagem, fomento leiteiro, serviços de extração de lenha,
análise de água e alimentos, dentre outros.
c) Fretes sem comprovação da mercadoria transportada: essa comprovação é necessária
para que se verifique se o frete realizado é relativo a insumo, pois somente este gera
direito ao crédito das contribuições em análise.
d) Notas fiscais duplicadas: na relação em meio magnético apresentada pela empresa
foram identificadas nessa rubrica notas fiscais duplicadas. Para tal constatação, foram
comparados os números das notas fiscais, o CNPJ e a razão social do emitente, os
valores e a descrição dos produtos.
4. Despesas de Energia Elétrica
Na conferência física dos documentos apresentados na instrução do processo foram
encontrados valores de encargos, taxas e multas, tais como taxas de iluminação pública
e multas por atraso no pagamento, que não se caracterizam como energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica.
Adicionalmente, foram identificadas 13 notas fiscais para as quais o CNPJ do
destinatário da nota fiscal não corresponde ao CNPJ da Impetrante. Considerando que
para aproveitamento de crédito é necessário que a energia elétrica seja consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, foram efetuadas glosas dos valores de créditos
relativos a essas notas fiscais.
5. Despesas de Aluguéis de Prédios e Máquinas e Equipamentos Locados de Pessoa
Jurídica
Na análise das cópias de contratos de aluguel e comprovantes de pagamento
selecionados por amostragem, constatamos dois erros e/ou omissões a seguir
relacionados:
a) Aluguéis de prédios pagos a cooperados: estes aluguéis são excluídos da base de
cálculo de apuração das contribuições do locatário cooperado em função do exposto no
art. 15 da MP n° 2.158/35-2001 - Lei n° 10.676/2002. Deste modo, se por força de lei
não há recolhimento do tributo na etapa anterior da cadeia produtiva, fica caracterizada
a situação prevista no inciso II do § 2o do art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002.
Fl. 5897
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.190 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000853/2010-15

b) Notas fiscais em duplicidade: na relação em meio magnético apresentada pelo
contribuinte foram identificadas notas fiscais duplicadas. Para tal constatação, foram
comparados os números das notas fiscais, CNPJ e razão social do emitente, os valores
totais da nota e a descrição dos produtos.
6. Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda
Foram identificadas despesas que não se enquadram no conceito de armazenagem, quais
sejam, despesas de movimentação (carga, descarga e transporte de mercadorias) e
estadias.
Foram também glosados fretes indevidamente considerados na rubrica em análise, por
não corresponderem ao transporte de produtos que se enquadrem no conceito de insumo
ou de produto acabado.
Ademais, é de relevo destacar a impossibilidade de créditos referentes aos fretes entre
estabelecimentos da Cooperativa, tanto de produtos acabados quanto de insumos a
serem usados em produtos em elaboração.
Assim, com base nos documentos acostados inicialmente aos autos e também nas
planilhas apresentadas pela contribuinte, foram glosadas as notas fiscais declaradas pela
própria postulante como sendo fretes de transferência entre estabelecimentos e ainda as
notas em que constam os estabelecimentos da própria empresa como origem e destino,
concomitantemente.
Também foram identificados fretes sem a devida comprovação da mercadoria
transportada. Conforme mencionado anteriormente, essa comprovação é necessária para
que se verifique se o frete realizado é relativo a transporte de insumo ou de produto
acabado, pois somente assim o frete gera direito ao crédito das contribuições na rubrica
em análise.
Ademais, foram identificadas notas fiscais duplicadas. Para essa constatação foram
comparados os números das notas fiscais, CNPJ e razão social do emitente, valores e
descrição dos produtos.
7. Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) e Encargos de
Amortização de Edificações e Benfeitorias
Foram glosados créditos relativos a:
a) bens escriturados no ativo imobilizado que não são utilizados diretamente na
produção de mercadorias destinadas à venda, descumprindo assim um dos requisitos
necessários ao usufruto do crédito.
b) itens que não podem ser depreciados, tais como: pagamento de INSS para
regularização de obra, despesas com despachantes, honorários, mão de obra de
instalação de máquinas e equipamentos, prestação de serviços em geral, dentre outros.
c) nota fiscal emitida em desconformidade com a legislação estadual, pois a data limite
para sua emissão era 19 de agosto de 2008 e sua emissão ocorreu em 08 de setembro do
mesmo ano. A validade nas notas fiscais modelo 1 está prevista no § 25 do art. 138 do
Regulamento do ICMS - Paraná. Ademais, na referida nota não consta o Código Fiscal
de Operações e Prestações (CFOP) e a menção se é nota de entrada ou de saída de
mercadorias.
d) duas notas fiscais referentes a aquisição de bens usados.
Outrossim, algumas notas fiscais apresentadas pela requerente tiveram redução da base
de cálculo, uma vez que foi identificada no valor total da nota a inclusão de despesas
Fl. 5898
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.190 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000853/2010-15

referentes a encargos e taxas exigidos na operação de importação que não podem ser
depreciados.
8. Devoluções de Vendas Sujeitas à Alíquota de 7,6%
A avaliação das planilhas apresentadas demonstra que o contribuinte solicita créditos
relativos a vendas para as quais não houve tributação, pelo fato de tais vendas
representarem uma exclusão da base de cálculo, a título de Ato Cooperativo.
Assim, elaborou-se o Anexo V - Rateio Devoluções (fl. 5.698) com base nas receitas
tributadas, em que podem ser verificados os valores deferidos e glosados mensalmente.
9. Créditos de PIS-Importação
Nos Dacon apresentados nota-se que a requerente solicitou créditos, para o primeiro
trimestre, na linha 13 - "Outras operações com direito a crédito". Para os demais
trimestres, foi habilitada e preenchida a Ficha 06B - "Apuração dos Créditos de
PIS/Pasep - Importação". Assim, foram verificados nas planilhas e documentos
acostados aos autos os bens declarados, bem como o recolhimento das contribuições
devidas na importação. As divergências referentes a esta rubrica estão relacionadas nos
dois itens que seguem:
a) Foram identificados máquinas e equipamentos que pelas regras contábeis devem ser
escriturados no ativo imobilizado. Assim, os créditos apurados relativos a esse item
foram glosados.
b) Verificou-se a existência de bens que não se classificam como insumos. São
exemplos: mola de torsão, sensor cilíndrico, guia da corrente, junta de silicone, motor
da termo impressão e resistências.
10. Crédito Presumido - Atividades Agroindustriais
A contribuinte apura valores de crédito presumido das atividades agroindustriais.
Todavia, esses créditos não podem ser objeto de compensação ou ressarcimento,
servindo apenas para utilização como desconto dos valores devidos das contribuições
apuradas. Tal vedação está expressa nos arts. 1° e 2° do Ato Declaratório
Interpretativo SRF n° 15, de 22 de dezembro de 2005, e no inciso II do § 3o do art. 8o
da Instrução Normativa SRF n° 660, de 2006:
ADI SRF no 15, de 2005:
"Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004,
arts. 8o e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) apuradas no regime de incidência não-
cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser
objeto de compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no
10.637, de 2002, art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003,
art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16."
IN SRF no 660, de 2006:
"Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art.
7o, o crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
será apurado com base no seu custo de aquisição.
(...)
Fl. 5899
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.190 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000853/2010-15

§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
(...)
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de
pedido de ressarcimento."
Destarte, foram integralmente excluídos os valores do crédito presumido vinculado às
atividades agroindustriais utilizados pelo contribuinte para compor os pedidos de
ressarcimento ora analisados. Também é de relevo destacar que, em função da ausência
de permissivo legal para utilização desses créditos para fins de ressarcimento, não foi
verificado o enquadramento legal nem efetuada a conferência física e contábil das notas
fiscais utilizadas nessa rubrica. Apenas relacionamos os valores informados pela
impetrante no Anexo IV - Débitos x Créditos Apurados e os vinculamos à Receita
Tributada no Mercado Interno, com o intuito de verificar se há créditos suficientes para
serem descontados do débito apurado após nossa revisão (Vide Anexo I - Apuração da
Base de Cálculo das Contribuições).
11. Resultado Apurado
Foi anexada aos autos às fls. 5.603 a 5.604, tabela com resumo dos valores glosados da
base de cálculo do crédito pleiteado, informando o número de registros com
divergências e os respectivos itens da Informação Fiscal onde se encontram as
fundamentações legais que motivam as glosas. Também foram juntadas ao processo, às
fls. 5.606 a 5.609, planilhas com os valores totais mensais reconhecidos, por rubrica do
Dacon.
Manifestação de Inconformidade
A Interessada teve ciência do Despacho Decisório em 08/11/2010 e apresentou
Manifestação de Inconformidade em 08/12/2010.
De acordo com a Manifestante:
"(...) exclusivamente no que pertine aos créditos presumidos glosados, o entendimento
administrativo merece ser reformado (...) considerando que a compensação e/ou
ressarcimento de tais créditos acumulados em razão das atividades agroindustriais da
manifestante tem matriz constitucional e legal que se encontra em pleno vigor".
"O inciso I, parágrafo 2o, do art. 149, da CF/88, confere imunidade do PIS sobre as
receitas decorrentes de exportação (...)."
"Assim, todas as indústrias nacionais, cuja atividade encontra-se voltada para venda de
seus produtos no mercado externo, estão situadas fora do âmbito da tributação do PIS,
não apresentando por óbvio, qualquer débito dessa contribuição."
"De outro lado, a CF/88 disciplinou de forma genérica, através do parágrafo 12°, do
art. 195, e a Lei 10.637/02 regulamentou, por seu art. 3o, inc. II, a natureza não-
cumulativa do PIS, permitindo às pessoas jurídicas o direito de crédito (ordinários e
presumidos) sobre os insumos adquiridos e empregados na produção de bens
destinados à venda."
"Então, fazendo valer o principio objetivo da não-cumulatividade, constitui direito das
pessoas jurídicas manter os créditos (ordinários e presumidos)
apropriados por força da aquisição de bens adquiridos como insumos na fabricação de
bens e produtos destinados à venda."
Fl. 5900
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.190 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000853/2010-15

"Ora, seguindo-se as duas regras (imunidade e não-cumulatividade) as pessoas
jurídicas com características exportadoras, por um lado não teriam débito tributário do
PIS na venda de seus produtos, e, por outro, acumulariam todos os créditos originários
dos insumos empregados na produção."
"(...) o legislador, visando conferir plena efetividade tanto à garantia da imunidade
tributária quanto ao princípio da não-cumulatividade, inseriu no sistema positivo
pátrio o dispositivo expresso no parágrafo 1o, incs. I e II, e parágrafo 2o, do art. 5o, da
Lei 10.637/02, in verbis:
'Art. 5o A contribuição para o PIS não incidirá sobre as receitas
decorrentes das operações de:
I - exportação de mercadorias para o exterior
II - omissis
III - omissis
§ 1o Na hipótese deste artigo, a pessoa jurídica vendedora poderá utilizar
o crédito apurado na forma do art. 3o, para fins de:
I - dedução do valor da contribuição a recolher, decorrente das demais
operações no mercado interno;
II - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos
a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, observada a legislação específica aplicável à matéria.
§ 2o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre do ano civil, não
conseguir utilizar o crédito por qualquer das formas previstas no § 1o
poderá solicitar o seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação
específica aplicável à matéria.'
"(...) tudo transcorria bem, até a publicação da Lei 10.925/04 que, por seu art. 16°,
revogou expressamente os parágrafos 5o, 6o, 11° e 12°, do art. 3o, da Lei 10.637/02,
passando a disciplinar o crédito presumido no art. 8o daquela lei."
"(...) Baseado na referida alteração legislativa, a Secretariada Receita Federal editou,
em 22 de dezembro de 2005, o Ato Declaratório Interpretativo n. 15, passando a
indeferir o direito a compensação e/ou ressarcimento do crédito presumido, por
entender que o parágrafo 1o, inc. I e III, e parágrafo 2o do art. 5, da Lei 10.637/02, ao
disciplinar o direito a ressarcimento/compensação, refere-se exclusivamente aos
créditos apurados na forma do art. 3o, da Lei 10.637/02, e, segundo entendimento
fazendário, o crédito presumido passou a ter sua existência vinculada ao art. 8o, da Lei
10.925/04, portanto, somente poderia ser utilizado para compensação com o próprio
PIS."
"(...) os dispositivos veiculados pelo malfadado Ato Declaratório Interpretativo 15/05,
criam limitações à margem das regras constitucionais e legais sobre o tema, em
flagrante violação a diversos princípios tributários, conferindo interpretação
tendenciosa e gramatical à dispositivos que devem receber análise sistêmica e
interpretação autêntica (...)."
"Referida modificação legislativa não teve como objetivo criar qualquer óbice na
sistemática de aproveitamento do crédito presumido, seu único propósito foi o de
reduzir o valor das alíquotas a serem aplicadas nas aquisições, para efeito de crédito
Fl. 5901
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.190 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000853/2010-15

presumido, de 80% para 60% e 35%, como reflexo mediato ligado à desoneração da
cadeia produtiva operada pela Lei 10.925/04."
"A lei 10.925/04 não faz qualquer referência que implique na modificação ou restrição
da utilização do crédito presumido para fins de ressarcimento ou compensação,
acumulado por força da imunidade tributária, existente sobre as receitas decorrentes
de exportação."
"O citado inciso II, do art. 3o (da Lei no 10.637/02), que está em pleno vigor, diz
expressamente que a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação
bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens e produtos destinados à venda. Tal dispositivo engloba
expressamente tanto os créditos diretos (destacados na nota fiscal de venda do insumo)
como os indiretos (presumidos nos termos da lei)(...)."
"Com efeito, inegável que o direito a compensação/ressarcimento do crédito presumido
continua em vigor, devendo ser afastada por completo a adoção do ADI/SRF 015/05
(...)."
A Manifestante transcreve o inciso II do art. 16 da Lei no 11.116, de 2005, e apresenta,
como suporte às suas alegações, teses doutrinárias e ementa de julgado do Supremo
Tribunal Federal acerca do ICMS, que diz que conflita com o princípio da não
cumulatividade norma vedadora de compensação do valor recolhido na operação
anterior.
Ao final, requer que seja acatada a manifestação de inconformidade e reconhecido o
direito ao ressarcimento dos créditos presumidos de PIS reconhecidos pela fiscalização.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente conforme ementa
abaixo:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PIS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA.
RESSARCIMENTO E COMPENSAÇÃO.
Solicitação de ressarcimento e compensação de crédito presumido da contribuição para
o PIS vinculado a receita de exportação apurado no ano-calendário de 2008 somente
pode ser deferida se o pedido houver sido realizado a partir de 1o de janeiro de 2010.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O julgador destacou em seu voto que o contribuinte recorreu apenas do “crédito
presumido – atividades agroindustriais”. Assim, as demais matérias objeto do Processo
administrativo Fiscal, restaram preclusas, nos termos do o art. 171 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972.
Inconformado o contribuinte apresentou Recurso Voluntários, requerendo a reforma
do julgado, reiterando suas razões apenas, no que se refere ao crédito presumido – atividades
agroindustriais.
É o relatório.

1 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Fl. 5902
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.190 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000853/2010-15

Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, pelo que
deve ser conhecido. Não foram arguidas preliminares.
O presente processo trata de homologação parcial de pedido de ressarcimento de
créditos de PIS não cumulativo, originários de aquisições no mercado interno e de importações,
vinculados a receitas de exportação e também de pedidos de ressarcimento de créditos
presumidos da atividade de agroindústria, previstos no art. 8o da Lei no 10.925, de 2004, do 1o ao
4o trimestre de 2008.
Conforme já relatado, foi objeto de Manifestação de Inconformidade e do Recurso
que se julga, apenas as glosas relacionadas ao crédito presumido. Conforme abaixo reproduzido,
o Recurso Voluntário apresenta os seguintes argumentos:
Em que pesem os argumentos do Acórdão recorrido, a decisão proferida deve ser
reformada, uma vez que a recorrente possui o direito aos créditos pretendidos, pelos
fundamentos seguir expostos.
Primeiramente, importante esclarecer que a Lei no 12.058/2009 permitiu o
ressarcimento e a compensação dos créditos presumidos apurados na forma o § 3o, do
artigo 8o da Lei 10.925/2004.
Sobre a possibilidade de ressarcimento dos créditos presumidos do § 3o, do artigo 8o da
Lei 10.925/2004, necessário verificar o regime não cumulativo do PIS/COFINS.
Os artigos 2o e 3o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, estabelecem que a
agroindústria, com é o caso da recorrente, pode aproveitar os créditos presumidos para
compensação ou ressarcimento, caso, até o final de cada trimestre, não utilizea os
valores.
Desta forma, a Lei no 10.925/2004, estabeleceu a possibilidade da pessoa jurídica
deduzir do PIS/COFINS devido em cada período, o crédito presumido calculado sobre o
valor dos bens referidos nos incisos, II, caput, dos artigos 3o, das Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003.
Com o advento da Lei no 11.116/2005, ficou expressamente previsto que:
Art. 16. O saldo credor da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins apurado na
forma do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29
de dezembro de 2003, e do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004,
acumulado ao final de cada trimestre do ano-calendário em virtude do disposto
no art. 17 da Lei no 11.033, de 21 de dezembro de 2004, poderá ser objeto de:
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal,
observada a legislação específica aplicável à matéria; ou
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Parágrafo único. Relativamente ao saldo credor acumulado a partir de 9 de
agosto de 2004 até o último trimestre-calendário anterior ao de publicação desta
Fl. 5903
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.190 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000853/2010-15

Lei, a compensação ou pedido de ressarcimento poderá ser efetuado a partir da
promulgação desta Lei.
O dispositivo expressamente possibilitou o pedido de ressarcimento do crédito
presumido apurado na forma dos artigos 3o, das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Posteriormente, com a publicação da Lei no 12.058/2009, seu artigo 36 expressamente
estabeleceu a possibilidade de utilização dos créditos presumidos, o que foi confirmado
pelo artigo 55, da Lei no 12.350/2010.
Assim, é evidente que as Leis no 12.058/2009 e no 12.350/2010 garantiram o direito de
compensação e/ou ressarcimento dos créditos presumidos de PIS/COFINS, não
podendo ser admitida a limitação estabelecida no acórdão recorrido para o exercício de
2008, somente ser pleiteada a partir de 1o de janeiro de 2010.
Isto porque, ainda que a Lei no 12.058/2009 tenha estabelecido o termo inicial, com o
advento da Lei no 12.350/2010, este obstáculo foi removido pelo seu artigo 55:
Art. 55. (...)
(...)
§ 7o A pessoa jurídica que, até o final de cada trimestre-calendário, não
conseguir utilizar o crédito na forma prevista no § 6o deste artigo poderá:
I – efetuar sua compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à matéria;
II – solicitar seu ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
Assim, não há limitação temporal para o aproveitamento dos créditos presumidos, pois
o pedido de ressarcimento pode ser efetuado a qualquer momento.
Se as Leis no 12.058/2009 e 12.350/2010 estabelecem o direito de compensação e/ou
ressarcimento dos créditos presumidos já estabelecidos pelas Leis no 10.637/2002 e no
10.833/2003, com a correta interpretação da Lei no 10.925/2004 quanto ao
aproveitamento dos valores do PIS/COFINS não cumulativo das agrodindústrias, aliado
ao que estabelece o artigo 106, do Código Tributário Nacional, ainda que o direito de
aproveitamento tenha se mantido no tempo, mas considerando a intenção do legislador,
as normas se aplicam retroativamente, sem qualquer limitação temporal para o
ressarcimento.
(...)
A manutenção da negativa do crédito, nos termos do julgado a quo, se deu
porque, segundo a r. decisão, o contribuinte transmitiu os pedidos de ressarcimento, PER no
18648.17566.220908.1.1.08-6290, 03287.98443.220908.1.1.08-4950, 11204.56236.311008.1.1.08-
8117 e 04557.94066.010409.1.1.08-1500, em 22/09/2008, 31/10/2008 e 01/04/2009, anteriormente à
data a partir da qual os pedidos poderiam ser realizados, conforme a Lei n° 12.058, de 2009.
Vejamos os destaques do julgado:
(...)
Portanto, a partir de 1° de agosto de 2004, o crédito presumido apurado na forma
prevista no caput do art. 8° da Lei n° 10.925, de 2004, passou a somente poder ser
deduzido da contribuição para o PIS e da Cofins.
Fl. 5904
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.190 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000853/2010-15

Tal entendimento foi formalizado pela então Secretaria da Receita Federal (atual
Secretaria da Receita Federal do Brasil), por meio do Ato Declaratório Interpretativo n°
15, de 22 de dezembro de 2005, a saber:
"Art. 1o O valor do crédito presumido previsto na Lei no 10.925, de 2004,
arts. 8o e 15, somente pode ser utilizado para deduzir da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins) apuradas no regime de incidência não-
cumulativa.
Art. 2o O valor do crédito presumido referido no art. 1o não pode ser
objeto de compensação ou de ressarcimento, de que trata a Lei no
10.637, de 2002, art. 5o, § 1o, inciso II, e § 2o, a Lei no 10.833, de 2003,
art. 6o, § 1o, inciso II, e § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16.
Art. 3o O valor do crédito relativo à aquisição de embalagens, previsto
na Lei no 10.833, de 2003, art. 51, §§ 3o e 4o, não pode ser objeto de
ressarcimento, de que trata a Lei no 10.637, de 2002, art. 5o, § 2o, a Lei
no 10.833, de 2003, art. 6o, § 2o, e a Lei no 11.116, de 2005, art. 16."
(Destaquei)
Nesse sentido, foi editada a Instrução Normativa SRF no 636, de 24 de março de
2006, posteriormente revogada pela Instrução Normativa SRF no 660, de 17 de
julho de 2006, que no art. 7o e inciso II do § 3o do art. 8o assim disciplinava:
"Art. 7o Somente gera direito ao desconto de créditos presumidos na forma do
art. 5o os produtos agropecuários:
I - adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País com o benefício da
suspensão da exigibilidade das contribuições, na forma do art. 2o;
II - adquiridos de pessoa física residente no País; ou
III - recebidos de cooperado, pessoa física ou jurídica, residente ou domiciliada
no País.
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o
crédito presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado
com base no seu custo de aquisição.
(...)
§3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
(...)
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido
de ressarcimento." (Destaquei)
Com a edição da Lei n° 12.058, de 2009, os créditos presumidos relativos ao ano-
calendário 2008, vinculados a receitas de exportação, passaram a ser passíveis de
ressarcimento e compensação. Todavia, nos termos do inciso II do § 1o do art. 36, tais
pedidos só poderiam ser formalizados a partir de 1o de janeiro de 2010.
"Art. 36. O saldo de créditos presumidos apurados na forma do § 3o do
art. 8o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, relativo aos bens
classificados nos códigos 01.02, 02.01, 02.02, 02.06.10.00, 02.06.20,
Fl. 5905
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.190 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000853/2010-15

02.06.21, 02.06.29 da NCM, existentes na data de publicação desta Lei,
poderá:
I - ser compensado com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, observada a legislação específica aplicável à
matéria;
II - ser ressarcido em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria.
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos
presumidos de que trata o caput deste artigo somente poderá ser
efetuado:
I - relativamente aos créditos apurados nos anos-calendário de 2004 a
2007, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao de publicação
desta Lei;
II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e
no período compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação
desta Lei, a partir de 1o de janeiro de 2010.
§ 2o O disposto neste artigo aplica-se aos créditos presumidos que
tenham sido apurados em relação a custos, despesas e encargos
vinculados à receita de exportação, observado o disposto nos §§ 8oe 9o
do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e §§ 8o e 9o do
art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003." (Destaquei)
Assim, considerando que os pedidos de ressarcimento foram efetuados em 22/09/2008,
31/10/2008 e 01/04/2009 (anteriormente à data a partir da qual os pedidos poderiam ser
realizados, conforme a Lei), por falta de previsão legal os PER no
18648.17566.220908.1.1.08-6290,
03287.98443.220908.1.1.08-4950,
11204.56236.311008.1.1.08-8117 e 04557.94066.010409.1.1.08-1500 não poderiam
mesmo ser deferidos pela Autoridade fiscal, tal como pretende a Manifestante.
Nesse passo, a controvérsia reside na possibilidade de ressarcimento dos créditos
presumidos para os pedidos transmitidos em 22/09/2008, 31/10/2008 e 01/04/2009, cujo período
de apuração foi o ano de 2008. Na visão do recorrente, conforme já exposto, não haveria
limitação temporal, contudo, a Receita Federal atribui a limitação ao dispositivo legal do inciso
II do § 1o do art. 36, da Lei n° 12.058, de 2009.
Em que pese as argumentações recursais, entendo que o juízo de 1a instância andou
bem em seu julgamento, na medida em que aplicou a legislação vigente, atribuindo correta
interpretação. Sendo o crédito pleiteado referente ao período de apuração do ano de 2008 e os
pedidos de ressarcimento transmitidos em 22/09/2008, 31/10/2008 e 01/04/2009, aplica-se o disposto
no inciso II do § 1o do art. 36, da Lei n° 12.058, de 2009, que não custa reproduzir:
§ 1o O pedido de ressarcimento ou de compensação dos créditos presumidos de que trata
o caput deste artigo somente poderá ser efetuado:
(...)
Fl. 5906
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.190 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000853/2010-15

II - relativamente aos créditos apurados no ano-calendário de 2008 e no período
compreendido entre janeiro de 2009 e o mês de publicação desta Lei, a partir de 1o de
janeiro de 2010.
Entendimento semelhante foi adotado pela 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR
REC. FISCAIS, acórdão n.o 9303-008.046, do conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal, sessão
realizada em 20 de fevereiro de 2019, conforme abaixo destaco:
(...)
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
NÃO
CUMULATIVAS.
CRÉDITO
PRESUMIDO. RESSARCIMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
O valor do crédito presumido a que fazem jus as agroindústrias somente pode
ser
utilizado para desconto do valor devido da contribuição apurada no
período, não podendo ser aproveitado em ressarcimento. A autorização para ressarcir
ou compensar os créditos presumidos apurados neste período
alcança somente os pleitos formulados a partir de 01/11/2009.
Ancorado no inciso I do § 1o do art. 36, da Lei n° 12.058, de 2009, o relator assim
discorreu:
A autorização para ressarcir ou compensar o crédito presumido do art. 8° da Lei no
10.925, de 2004, conforme o inc. I e inc. e II do art. 36, acima transcrito,
somente opera efeitos para pedidos de compensação/ressarcimento formulados a
partir do primeiro dia do mês subsequente ao da publicação da lei, isto é, a partir de
01/11/2009, tendo em vista que a publicação da Lei no 12.058, de 2009 ocorreu em
14/10/2009. Uma vez que a própria lei estipulou expressamente que o
aproveitamento do crédito presumido autorizado pelo art. 36 não se aplica a pedidos
anteriores ao mês subsequente à publicação da lei (novembro de 2009), em se
tratando, no caso concreto, de PER transmitida em fevereiro de 2006 e referente a
créditos apurados de 01/10/2005 a 31/12/2005, vale a restrição anterior, e o crédito
só poderá ser utilizado na dedução da contribuição apurada no mesmo período.
Sendo assim, entendo por manter a negativa do crédito, posto que essa medida
possui previsão legal, e de fato os pedidos de ressarcimento ocorreram antes do marco legal.
Diante do exposto nego provimento aos Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 5907
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.190 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10945.000853/2010-15

Fl. 5908
DF CARF MF
Documento nato-digital